Tribunal: STF
Processo: RE 149524
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
           - O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO JULGAR O RE N. 148.754,
DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NS. 2.445 E 2.449,
AMBOS DE 1988.
           - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE O PIS INCIDENTE SOBRE
O FATURAMENTO DAS EMPRESAS FOI REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 8/77, PORQUANTO NÃO E EXATO PRETENDER-SE QUE, TENDO PERDIDO ESSA
CONTRIBUIÇÃO SUA NATUREZA TRIBUTARIA EM VIRTUDE DA REFERIDA EMENDA,
PASSOU ELA A FUNDAR-SE NO ARTIGO 43, X, COMBINADO COM O ARTIGO 165,
V, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1969, E ESTE SÓ ADMITIA A PARTICIPAÇÃO
DOS EMPREGADOS NOS LUCROS DAS EMPRESAS E EXCEPCIONALMENTE NA GESTAO
DELA, SEGUNDO O ESTABELECIMENTO NA LEI. EM VERDADE, O DIREITO
ASSEGURADO PELO INCISO V DO ARTIGO 165 DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/69 FOI O DA INTEGRAÇÃO DO EMPREGADO NA VIDA E NO DESENVOLVIMENTO
DA EMPRESA, SENDO A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E EXCEPCIONALMENTE NA
GESTAO ALGUNS DOS MEIOS PARA QUE ESSE DIREITO FOSSE REALIZADO.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA
PROVIDO..